Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-48.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000316-48.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAERTE BIRAL - CPF: 181.708.111-04 (APELANTE), MARIA DE JESUS FERNANDES BIRAL - CPF: 848.894.031-91 (APELANTE), MARIA DE LOURDES TEMPONI - CPF: 001.772.821-50 (APELADO), PAULO TEMPONI - CPF: 328.733.281-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. PROVA DE POSSE ANTERIOR. ESBULHO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de Desfazimento de Obra,

relativa ao imóvel urbano localizado no Lote 05, Quadra 17R, Centro, município de Carlinda/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC para a reintegração de posse, notadamente a posse anterior dos autores, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse anterior dos autores restou comprovada mediante contrato de compra e venda de 07/08/2006 e comprovantes de IPTU em nome dos autores, evidenciando o exercício da posse sobre o imóvel.

A turbação e o esbulho foram reconhecidos, pois os réus confessaram ter invadido o imóvel e "passado a cuidar" da área, sem respaldo jurídico.

A data da turbação foi demonstrada por meio de fotografias que evidenciam a construção de muro e plantio no imóvel em litígio.

A perda da posse pelos autores é inconteste, resultante do esbulho praticado pelos apelantes, não havendo prova documental ou testemunhal a amparar alegações em sentido contrário.

O direito constitucional de propriedade (art. 5o, XXII, CF/1988) protege a posse legítima e impede a legitimação da ocupação clandestina, ainda que sob alegação genérica de função social da propriedade.

Eventual desocupação temporária ou ausência de uso efetivo do imóvel não autoriza a invasão e tampouco descaracteriza a posse anterior legitimamente exercida pelos autores.

A jurisprudência confirma que, comprovados a posse anterior, o esbulho e a perda da posse, é cabível a reintegração possessória, independentemente de ocupação contínua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse autoriza a procedência da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O direito constitucional de propriedade impede a legitimação de invasões fundadas apenas em alegações genéricas de descumprimento da função social da propriedade.

A ausência de uso contínuo do imóvel pelo possuidor não legitima a ocupação clandestina por terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXII; CPC/2015,
arts
. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível no 1004236-45.2020.8.26.0529, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 19/08/2022; TJMG, Apelação Cível no 1.0216.11.000844-0/003, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 01/08/2023; TJMT, Apelação Cível no 1006703-38.2019.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de apelação interposto por

LAERTE
BIRAL
E MARIA DE JESUS FERNANDES
BIRAL
contra sentença
que
nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de desfazimento de obra
no
0000316-48.2019.8.11.0007
,
ajuizada por
MARIA DE LOURDES
TEMPONI
E PAULO
TEMPONI
,

julgou procedente o pedido para reintegrar os autores na posse do imóvel denominado lote 05, quadra 17R, com área de 500m2, localizada no
município
de Carlinda-MT.

Em síntese, aduzem que jamais houve posse dos autores no imóvel litigioso, o qual se encontrava abandonado e era mantido pelos próprios apelantes desde o ano de 1986, de forma mansa e pacífica
, o que afasta a ocorrência
de esbulho
sobre o lote.

Pedem o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação na origem.

N
as contrarrazões
,
os autores/apelados

MARIA DE LOURDES
TEMPONI
E PAULO
TEMPONI
,
rechaçaram as argumentações dos apelantes e pugnaram pela manutenção da sentença
(id 279468048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse
c/c pedido de Desfazimento de Obra,
ajuizada por
Maria de Lourdes
Temponi
e Paulo
Temponi
em desfavor de
Laerte
Biral
e Maria de Jesus Fernandes
Biral
,
sobre o imóvel urbano localizado n
o Lote 05, Quadra 17R, Centro, com área de 500m, município de Carlinda
.

Para a procedência da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, cumpre ao autor evidenciar: i) sua posse;
ii
) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
iii
) a data da turbação ou esbulho; e
iv
) a perda da posse.

No caso vertente, os requisitos legais foram devidamente comprovados.

A posse anterior dos autores sobre o imóvel em litígio restou cabalmente demonstrada mediante a juntada do contrato de compra e venda datado de 07/08/2006 (ID 45637855
- pág. 31-33
), por meio do qual adquiriram a propriedade denominada lote 05, quadra 17R, com área de 500m2, no município de Carlinda/MT. Esse título aquisitivo representa justo título e exterioriza a efetiva posse dos autores/apelados sobre o imóvel.

Somam-se a esse fundamento os comprovantes de pagamento de IPTU em nome dos autores (ID 45637855
- pág. 39-65
), reforçando o exercício da posse no período anterior ao alegado esbulho.

Quanto à segunda premissa para a reintegração (turbação ou esbulho praticado pelo réu), os próprios requeridos/apelantes confirmaram a invasão ao imóvel vizinho, ao admitirem na contestação
(id 45637855 - pág. 95
-99)

que
passaram a “cuidar do imóvel
”
.

De início, importa salientar que o direito de propriedade
se encontra
expressamente tutelado pela Constituição da República (art. 5o, inciso XXII), de modo que, ainda que se reconheça a relevância da função social como elemento informador da ordem jurídica, tal princípio não autoriza, por si só, a subversão ou supressão arbitrária do direito de propriedade.

Assim, não se admite que, sob a invocação genérica do descumprimento da função social da propriedade, se legitime a afronta ao direito de propriedade e à proteção possessória que dele decorre.

No caso concreto, a prova dos autos demonstra, de forma segura, que os autores exerciam a posse anterior sobre o imóvel litigioso, de maneira mansa e pacífica, até ser injustamente privados por atos de esbulho praticados pelos réus.

Tal confirmação é corroborada pelas fotografias juntadas (ID 78808535), as quais evidenciam a construção de muro e o plantio na área pertencente aos autores.

A data da turbação também restou devidamente comprovada por meio das referidas fotografias colacionadas aos autos.

Por fim, a perda da posse pelos autores é inconteste, po
rque f
oram privados do exercício possessório sobre o imóvel em virtude da invasão perpetrada pelos requeridos, ora apelantes.

Dessa forma, configurados o exercício da posse anterior pela autora e o esbulho possessório perpetrado pelos réus, impõe-se o reconhecimento do direito à reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a alegação de posse mansa e pacífica exercida pelos apelantes desde 1986 não encontra qualquer amparo nos autos,
de modo que
totalmente destituída de prova documental ou testemunhal.

Em contrapartida, os documentos carreados pel
os autores,
evidenciam sua cadeia possessória legítima e ininterrupta desde o ano de 2006.

A propósito
, a jurisprudência
:

“POSSESSÓRIA –
Reintegração de posse – Invasão – Alegação de inexistência de exercício da posse pelo autor e abandono do imóvel – Desocupação do imóvel que não legitima a ocupação clandestina - Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, atendidos - Posse precária da requerida – Reintegração de posse autorizada – Sentença mantida – Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1004236-45.2020.8.26.0529; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022
)
(
grifei)

No mesmo sentido
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO - COMPROVAÇÃO
- PERDAS E DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DEMANDA POSSESSÓRIA - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO: VALOR DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE. 1) De acordo com o art. 411, § 1o do CPC/73, a parte pode se comprometer a levar a testemunha por ela arrolada à audiência e, caso não compareça, presume-se que ela desistiu da sua inquirição, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2)
Restando comprovado pela parte autora o exercício de posse anterior sobre o imóvel litigioso, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, impõe-se reconhecer que restaram satisfeitos os requisitos autorizadores da proteção possessória vindicada, a ensejar a procedência do pedido deduzido na ação de reintegração de posse.
3) O dano patrimonial experimentado só pode ser ressarcido na medida da sua comprovação. 4) Em demanda possessória, a jurisprudência tem adotado o parâmetro da natureza patrimonial, a qual está ligada ao benefício buscado em juízo. 5) Assim, de acordo com a ordem preferencial prevista no art. 85, §2° do CPC, inexistindo condenação, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico da causa, qual seja, o valor do imóvel
.
”

(
TJMG
- Apelação Cível 1.0216.11.000844-0/003, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 07/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE - INVASÃO PELOS REQUERIDOS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DA POSSE PELA AUTORA E ABANDONO DO IMÓVEL –

Eventual desocupação temporária pela autora, legítima possuidora e donatária do imóvel, não legitima a ocupação clandestina pelos requeridos que não colacionam documentos aptos a comprovar o regular exercício de posse sobre o imóvel.

A posse precária sobre o imóvel, oriunda de invasão, ainda que arrimada em contrato de transferência de posse, evidencia o acerto da sentença de procedência do pedido possessório ajuizado pela autora. Presença dos requisitos do artigo 561 do CPC.
”

(TJMT
– Recurso de Apelação no 1006703-38.2019.8.11.0015, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara Cível, julgado em 04-8-2023).

À luz do acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui-se que a respeitável sentença guerreada não merece reparo, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
par
a
mante
r
a bem lançada sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025